Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709272-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA APARECIDA BORGES BATTISTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ contra decisão monocrática (ID 44688480) que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 45475184), a agravante sustenta que o título exequendo não se refere a plano de benefícios de previdência complementar. Reitera os argumentos expendidos no agravo de instrumento acerca do financiamento imobiliário, refutando o laudo pericial. Aponta que, para elaboração dos cálculos, o expert deve observar: a) afastamento da tabela SAC e manutenção do sistema Price; b) base de cálculo dos juros remuneratórios e FQM; c) afastamento das diferenças das prestações; e d) ajuste da correção monetária do saldo devedor. Reputa que a manutenção do laudo pericial acarretará enriquecimento ilícito da parte adversa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo interno, a fim de conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada. Contraminuta ao ID 46394369. É o relato do necessário. Decido. 2. O efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Em detida análise das razões recursais, verifica-se que, efetivamente, o objeto do recurso de agravo de instrumento (ID 44618159) está adstrito à irresignação quanto aos cálculos elaborados no laudo pericial, homologado na decisão agravada, no tocante ao título judicial oriundo de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário (processo n. 2003.01.1.059248-6). Nesse contexto, assiste razão à agravante quanto à observância ao princípio da dialeticidade, não havendo, portanto, empecilho ao devido processamento do agravo de instrumento. Assim, no exercício do juízo de retratação, refluo do entendimento anteriormente esposado e recebo o recurso de agravo de instrumento, passando à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos legais. Verifica-se que Juízo da 17a Vara Cível de Brasília rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente e homologou o laudo pericial, encerrando a fase de liquidação de sentença, sob os seguintes fundamentos: 1. Por meio da petição de Id 145003044, a credora requer a incidência dos juros de mora nos cálculos apresentados pelo perito (Id 147065439), tendo como marco a data da intimação da devedora, qual seja, 11/04/2022. 2. Ressalto à credora que trata-se de liquidação de sentença a fim de apurar o quantum devido. Deste modo, sendo a sentença ilíquida, não há que se falar em incidência, desde já, de juros de mora a contar da intimação da requerida o que se dará em eventual fase de Cumprimento de Sentença quando a devedora será, de fato, constituída em mora. 3. Isto posto, indefiro o pedido de Id 145003044. 4. Consderando a consonância do Laudo de Id 147065439 com os parâmetros fixados por este Juízo, HOMOLOGO-O e declaro ENCERRADA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, devendo ser considerado o crédito, em favor da credora, de R$ 256.186,37 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), atualizado até 19.01.2023. 5. Confiro à presente decisão força de ofício a fim de solicitar ao Gerente do Banco do Brasil as providências necessárias para proceder à transferência de R$ 2.170,00 ( dois mil, cento e setenta reais), mais acréscimos legais, valor depositado na conta judicial ID 081100000012167550 em favor do perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis, CPF: 036.611.716-58, Banco do Brasil (001), Agência: 3883-0, Conta Poupança (Variação 51) 22.432-4 (PIX CPF: 036.611.716-58). Encaminhe-se. 6. Diante da ausência do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, deixo de fixar honorários honorários advocatícios. 7. Aguarde-se a preclusão desta decisão. 8. Operada a preclusão e não havendo outros requerimentos, arquive-se. Em suas razões recursais (ID 44618159), a agravante tece comentários acerca de sua natureza de entidade fechada de previdência complementar, bem como da relação contratual havida com a parte adversa. Sustenta que o laudo pericial se eiva de vícios, acarretando excesso de execução. Argumenta que a liquidante “entende pela aplicação do Método de SAC, o que não possui respaldo na lide, no momento que não há qualquer deferimento para alteração da metodologia e premissas de cálculos apresentados pela ré, com exceção da capitalização dos juros”. Assinala que as considerações do perito não permitem concluir a caracterização de capitalização no sistema Price. Comenta as diferenças entre os sistemas SAC e Price, alegando que a aplicação do primeiro não se sustenta, porquanto a apuração dos juros remuneratórios do contrato relativo ao financiamento imobiliário é idêntica em ambos. Argumenta que a aplicação de juros compostos para apuração das prestações não se confunde com os juros remuneratórios devidos. Abaliza que, “no que concerne aos juros de mora apurados, observarmos que os cálculos do embargante consideram os juros sobre o saldo devedor do mês anterior desatualizado, bem como deixa de observar a correta metodologia de cálculo do financiamento imobiliário”. Aponta que, para elaboração dos cálculos, o expert deve observar: a) afastamento da tabela SAC e manutenção do sistema Price; b) base de cálculo dos juros remuneratórios e FQM; c) afastamento das diferenças das prestações; e d) ajuste da correção monetária do saldo devedor. Reputa que a manutenção do laudo pericial acarretará enriquecimento ilícito da parte adversa. No entanto, a despeito da relevância dos argumentos recursais, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, não ressaem dos autos, de plano, as impropriedades de cálculo narradas no recurso, tendo em vista que, a princípio, o estudo técnico realizado na origem observou adequadamente os termos do título judicial. Além disso, vale destacar que a análise aprofundada dos cálculos realizados na origem, bem como seu cotejo com os integrais termos do título judicial, demanda aprofundada apreciação do tema por este órgão julgador, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Do mesmo modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto constou da decisão agravada que o prosseguimento do feito se condiciona à preclusão do decisum. Logo, não se verificam, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Altere-se a classe processual para agravo de instrumento. Brasília/DF, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora